Tribunal: TJMT
Processo: 1027457-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027457-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 60.586.393/0001-99 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA GRANDO LTDA - CNPJ: 07.212.567/0001-70 (AGRAVADO), AURO GRANDO - CPF: 461.001.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO - CPF: 419.945.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alega que a decisão foi obscura ao não reconhecer que o exaurimento das tentativas de localização de bens da empresa executada deveria ensejar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação da embargante de que a decisão é obscura não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado é claro ao concluir pela não aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, com base na ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O inadimplemento da obrigação, aliado à inércia da devedora em indicar bens à penhora, não equivale automaticamente a um indício de confusão patrimonial e não configura, por si só, qualquer hipótese de abuso da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ela.

A embargante alega que a decisão foi obscura ao não reconhecer que o exaurimento das tentativas de localização de bens da empresa executada deveria ensejar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, permitindo que os sócios respondam solidariamente pelo débito.

Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 262986791).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Não há nos autos prova da obscuridade/omissão apontada pela parte embargante. O acórdão embargado, ao analisar o caso, concluiu pela não aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“(...)

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica destina-se a coibir violação à lei, contratos, fraudes ou abusos perpetrados por sócios ou administradores que se valem da estrutura societária para prática de atos irregulares. Tendo comprovação das irregularidades pode o órgão julgador afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, imputando a responsabilidade diretamente aos sócios.

(...)

Na hipótese, a agravante limita-se a alegar a inexistência de bens da executada e a dissolução irregular da sociedade, elementos que, isoladamente, não autorizam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. (...)”

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O ordenamento jurídico protege a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e a exceção a essa regra ocorre somente diante de evidências concretas de fraude ou abuso de direito, o que não foi demonstrado nos autos.

O inadimplemento da obrigação, aliado à inércia da devedora em indicar bens à penhora, não equivale automaticamente a um indício de confusão patrimonial e, não configura, por si só, qualquer hipótese de abuso da personalidade jurídica.

Dessa forma, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025